Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ou requerer a gratuidade de justiça recursal.
2. Se a parte requerer o benefício da justiça gratuita, mas não se manifestar sobre a intimação para comprovar a hipossuficiência financeira, o benefício deve ser indeferido e o preparo recursal deve ser recolhido em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.